Tribunal: CARF
Processo: 10980.001288/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001288/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
DCOMP
TRANSMITIDA APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No
66/2002. VEDAÇÃO LEGAL.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, é vedada a realização de compensação de créditos
tributários com créditos de terceiros.
Recurso Voluntário Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001288/2006-09
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001288/2006-09

Trata-se de Declarações de Compensação – DCOMP, conforme
discriminadas na tabela abaixo, apresentadas pelo contribuinte acima
identificado, fls. 04 a 99, nas quais indicou tratar-se de crédito oriundo de
Ação Judicial N o 8700009644, Seção Judiciário do Distrito Federal,
Crédito Prêmio de IPI.
A Delegacia de origem em análise, fls. 111 a 113, datada de 11/04/2006,
informou tratar-se, pois, de DCOMP lastreada em crédito de terceiros.
Sustenta a fiscalização que o detentor do crédito pleiteado por meio das
DCOMPS acima citadas, é a Madeireira Bannach, e o crédito teria sido
reconhecido por decisão judicial na Ação Ordinária 870009644 e em ação de
execução n 85000007650-0.
Consta ainda que na DCOMP 18892.80286.110804.1.3.57-9305, com valor
corrigido de R$ 155.257,32, pretendia compensar débitos já inscritos em
Dívida Ativa da União.
Em decisão, a fiscalização resolve:
a) indeferir o crédito pleiteado no valor de R$ 1.663.336,13;
b) não homologar a compensação dos débitos constantes das Declarações
de Compensação conforme relação, no valor original de R$ 1.124.738,22
(R$ 97.704,17 da Dcomp n° 18892.80286.110804.1.3.57-9305), realizadas
em desacordo com a legislação vigente, ressaltando que os débitos em questão
não poderão ser objeto de novas compensações, haja vista a vedação contida
no art. 74, § 3°, V, da Lei n° 9.430/1966.
Ciente do despacho decisório em 11/09/2006 e inconformada, apresentou em
10/10/2006, a manifestação de inconformidade, na qual, alega
preliminarmente a tempestividade.
Alega ainda que, adquiriu da empresa Madeireira Bannach Ltda, créditos
originados dos processos judiciais transitados em julgado – autos no
Ação Ordinária 8700009644 e Ação de Execução no 8500007650-0 e que
tais créditos referem-se a crédito prêmio de IPI.
Sustenta que a decisão fere principio comezinho de direito, que os atos de seus
agentes devem atender aos requisitos previstos no artigo 37 da
Constituição Federal de 1988, quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e em especial o art 5o, inciso II.
Aduz que é de fundamental importância fixar o momento exato da
ocorrência dos fatos aos quais se atribui serem violadores de dispositivos
legais e que relativamente às compensações efetuadas, é de se observar que o
termo mais remoto, data de 30 de setembro de 2003 e o mais próximo à data de
26 de outubro de 2004.
A par disso, argumenta o requerente que é certo observar a aplicação da lei
vigente à época dos fatos e que os arts. 73 e 74 da Lei 9430 de 27 de dezembro
de 1996 é que disciplinava à época toda a previsão legal sobre a restituição e
compensação.
Defende que em nenhum momento, o legislador ordinário obstaculizou a
utilização dos créditos tributários recebidos de terceiros e muito menos
obstaculizou o uso do chamado “Crédito do IPI Prêmio”.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001288/2006-09

Segundo o requerente, a alteração da Lei 9430/96 só foi introduzida com a
publicação da Lei 11051 de 29 de dezembro de 2004, portanto num
período posterior às protocolizações das Declarações de Compensação tidas
como indeferidas.
Informa que dentre as alterações promovidas pela Lei 11051/2004, é de se
notar que o parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9430/96, com a redação dada
pela Lei 10833/2003 passou a ter uma nova redação:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses seguintes:
I — previstas no § 3° deste artigo; II — em que o crédito: a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio instituído pelo art. 1° do Decreto- Lei n° 491, de
5 de março de 1969; c) refira­se a titulo público; d) seja decorrente de decisão
judicial não transitada em julgado; ou e) não se refira a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
Diz que o agente fiscal ao inferir o pedido de compensação não observou
atentamente a LEI vigente à época da protocolização das Declarações de
Compensação.
Novamente alega que a Lei 9430/96 em sua redação originária, não
obstaculizava, a utilização de créditos de terceiros e tampouco vedava a
utilização de créditos originados de processos judiciais oriundos da “credito
premio do IPI”
Afirma que a Lei 11051/2004, que introduziu as modificações nos artigos 73 e
74 na Lei 9430/96, só foi publicada em 29 de dezembro de 2004, passando a
irradiar os seus legais e jurídicos efeitos, tão somente a partir de janeiro
de 2005, pelo principio da anterioridade.
Cita que uma Instrução Normativa não tem o condão de criar, modificar e
extinguir direitos. Só a Lei.
Insurge-se o requerente, contra o indeferimento das compensações
pretendidas, porque foram retroagidos os efeitos das modificações
trazidas pela Lei 11051/2004.
Que tal atitude encontra óbice no principio da irretroatividade – art 106 do
Código Tributário Nacional. Por fim requer seja dado integral provimento
à manifestação de inconformidade e declarar homologada a compensação
pretendida.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém,
por meio do Acórdão 01-27.151 - 3a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz, em apertada síntese: haver negócio
jurídico de cessão de direito por instrumento público e que somente após a promulgação da Lei
no 11.051/04 é que os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96 teriam validade.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001288/2006-09

A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Andou bem a decisão da DRJ ao reconhecer a impossibilidade de compensação de
créditos de terceiros a partir por expressa vedação legal.
Cumpre ressaltar que segundo esta Turma, consoante o Acórdão no 3401-008.123,
julgado em 23 de setembro de 2020, tem posicionamento unânime de que a partir de 01/10/2002,
com a vigência da Lei no 10.637/2002, não mais foi possível admitir a compensação com
créditos de terceiros. Reproduzo:
Além disso, o crédito foi adquirido de terceiros e a Declaração de
Compensação é posterior à 01/10/2002, a partir de quando a legislação de
regência não mais admite a compensação com créditos de terceiros, nos termos
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória
n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, com vigência a partir de
01/10/2002.
Trata-se, portanto, de compensação vedada pela lei (art. 170 do CTN c/c art.
74 da Lei n° 9.430/1996) e atos normativos regulamentares vigentes à época
(IN/SRF n° 210/2002). E, na ausência de provimento judicial definitivo que
assegure à Recorrente, de modo expresso, o direito de compensar o crédito
judicial em questão com seus débitos tributários, mesmo porque a Recorrente,
mediante os instrumentos que celebrou com os autores da ação, não passou a
figurar no polo ativo da demanda judicial, como equivocadamente alega, de
modo que a negativa de provimento é medida que se impõe.

No caso concreto, as transmissões ocorreram nos anos de 2003 e 2004, a partir de
30 de setembro de 2003, conforme se depreende das informações constantes no processo, razão
pela qual deve-se manter a decisão da DRJ.
Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital